Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-06.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008224-06.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS - CPF: 063.104.791-30 (AGRAVANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

1

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FALTA DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por Mariana de Souza Santana Ramos contra decisão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu agravo interno em recurso de apelação, mantendo a validade de decisão administrativa que cancelou sua matrícula em decorrência de processo de verificação étnico-racial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a decisão administrativa que cancelou a matrícula ocorreu em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

(ii) se há erro de fato, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique a reforma ou esclarecimentos adicionais.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC/2015 prevê hipóteses específicas para cabimento dos Embargos de Declaração, não abrangendo o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado examinou de forma adequada os argumentos da embargante, indicando que o procedimento administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo a análise do mérito da decisão administrativa competência exclusiva da Administração Pública, com controle judicial limitado à legalidade.

5. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão inviabiliza a revisão ou alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 720.232; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 4486/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Mariana de Souza Santana Ramos em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o recurso de agravo interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1008224-06.2023.8.11.8.11.0006, negou provimento recursal em decorrência, uma vez que a decisão administrativa foi devidamente motivada, possibilitando o exercício pleno do contraditório e a ampla defesa.

Em suas razões recursais a embargante inconformada com o acórdão embargado, que negou provimento ao recurso de agravo interno,
apresenta omissões, contradições e erro de fato que comprometem a prestação jurisdicional.

Aponta que, a decisão administrativa foi tomada antes da instauração do processo administrativo formal e que tal circunstância configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que, a análise do Tribunal não enfrentou adequadamente a alegação de inexistência de processo prévio ao cancelamento, o que, segundo a embargante, macula a validade do ato administrativo.

Argumenta, também, que, o reconhecimento do erro de fato demandaria a reforma do acórdão com efeitos infringentes, ou, alternativamente, esclarecimentos que possibilitem a interposição de recursos às instâncias superiores.

As contrarrazões foram apresentadas pelo embargado, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 253.732.187).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008224-06.2023.8.11.0006

AGRAVANTE: MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por Marina de Souza Santana Ramos em face da decisão proferida pela Primeira Câmara de Direito Público, que desproveu o recurso de agravo interno, interposto pela embargante, para reformar a decisão proferida por essa Relatora, que nos autos do recurso de Apelação no 1008224-06.2023.8.11.8.11.0006, negou provimento recursal em decorrência, uma vez que a decisão administrativa foi devidamente motivada, possibilitando o exercício pleno do contraditório e a ampla defesa.

A embargante sustenta omissões, contradições e erro de fato no acórdão, especialmente quanto à alegação de que o ato administrativo ocorreu antes da instauração de processo regular, em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF).

Pois bem.

Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno abrangeu todas as alegações constantes nos embargos, demonstrando a ausência da contradição ou omissão demostrada pela embargante em que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, uma vez tratar-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED).

No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/4/2019, Publicado no DJE 26/4/2019). [destaquei]

O acórdão rejeitou os argumentos da embargante, acerca de suposta omissão e contradição do Processo Administrativo, uma vez não proceder a alegação de a decisão administrativa que cancelou sua matrícula foi tomada antes da instauração formal de um processo administrativo, ferindo o devido processo legal.

Deve-se reconhecer que, o acórdão embargado analisou adequadamente a regularidade do procedimento, indicando que a Comissão de Verificação Étnico-Racial, formada para analisar a autodeclaração da embargante, observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que o Poder Judiciário se limita a avaliar a legalidade do processo administrativo e não sua conveniência ou mérito (STF, RE 720232).

A alegação de erro de fato do acórdão, em face do cancelamento ter ocorrido em momento anterior da instauração do procedimento administrativo, não pode prevalecer, uma vez que a decisão administrativa está respaldada na regularidade do processo de verificação Étnico-Racial, sendo que documentos anexados aos autos corroboram que a embargante teve ciência e oportunidade de manifestação, afastando a tese de erro de fato.

O acórdão embargado considerou que as garantias constitucionais foram observadas e que a análise do mérito administrativo, incluindo a validade das autodeclarações para as cotas raciais, é matéria de competência exclusiva da administração pública, estando o Judiciário restrito a examinar eventuais ilegalidades, não configuradas no caso em tela.

Os embargos de declaração possuem como objetivo principal sanar obscuridades, omissões ou contradições no julgado.

Entretanto, a mera insatisfação das partes com o resultado não constitui motivo para sua acolhida, salvo se comprovadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou os elementos apresentados, concluindo pela inexistência de violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.

Isso posto,
REJEITO
os Embargos Declaratórios apresentado por Mariana de Souza Santana Ramos, mantendo incólume a decisão objurgada, uma vez que não se registra omissão ou contradição, não havendo que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, notadamente porque tal recurso não se presta à reforma da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024